Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. laudos periciais. DOSIMETRIA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. DIVERSIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que a ré praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), sendo incabível a consideração da natureza da droga, na primeira fase da dosimetria, e de sua quantidade, na terceira fase, sob pena de bis in idem. 3.1. Afastada a avaliação negativa do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Se a acusada for primária e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, mostra-se correto o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria.
5. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
6. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a ré que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido sem alteração da reprimenda definitiva.